Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-42.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-42.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINEIDE FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA. DENECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. SIMILARIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VÁLIDOS. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A sentença atacada é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos. Ressalte-se que ao contrário do que afirma a parte apelante, não consigo vislumbrar divergência entre a assinatura constante em seus documentos e àquela estabelecida no contrato em questão.
II-
A juntada de contrato original não é capaz por si só de anular a sentença atacada, tendo me vista a presença de documentos que comprovam a relação contratual estabelecida entre as partes.
III-
O banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumento contratual, devidamente assinado pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (Id
14592402
).
IV- S
e o valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.
V-
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao aplicar
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.
VI-
Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARINEIDE FERREIRA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é n°

235976292, divido em 72 parcelas de R$ 46,65 (quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), as quais já foram descontadas indevidamente 32 parcelas.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do contrato, que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 14592401.

Réplica ID Num. 14592410.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, bem como fixou a multa de 5% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada com a decisão
MARINEIDE FERREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso,

alegando que teve seu direito negado, por não ter apresentado extrato bancário, mesmo não sendo ele documenta essencial para propositura da ação, sendo tal orientação abarcada pelo STJ apenas em 2020, após a propositura da referida ação.

Sustenta preliminarmente que o julgador não saneou o processo, nem sequer intimou as partes para informar se tinham interesse em qualquer produção de prova, realizando dessa forma o cerceamento do direito de defesa, deixando em aberto o necessário saneamento do feito, causando dessa forma prejuízo para o Apelante, que não teve a oportunidade de produzir a prova indispensável ao esclarecimento dos fatos.

Afirma que a assinatura aposta nos documentos contratuais contém divergência grotesca, mesmo comparada a olha nu, devendo haver perícia para o caso em comento; além do que, as cópias juntadas através de cópias reprográficas não possuem qualquer valor probatório, convergindo, para o julgamento procedente dos pedidos, na medida em que cabia ao banco trazer cópias originais.

Sustenta que o banco não comprovou a existência da relação contratual e que se encontra ausente a litigância de má-fé, pois o Apelante em momento algum alterou a verdade dos fatos e não ao menos buscou obter qualquer vantagem ilegal coma presente ação, mas tão somente a proteção de seus direitos diante dos descontos indevidos, não se amoldando a nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC vigente.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, acolhendo a Preliminar de Nulidade da Sentença em razão da não-realização do exame pericial, com vistas à realização da prova; no mérito, requer a reforma do julgado, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID 14592428.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a apelante que o julgador não saneou o processo, nem sequer intimou as partes para informar se tinham interesse em qualquer produção de prova,

de modo que a assinatura aposta nos documentos contratuais contém divergência grotesca, mesmo comparada a olha nu, devendo haver perícia para o caso em comento; além do que, as cópias juntadas através de cópias reprográficas não possuem qualquer valor probatório, convergindo, para o julgamento procedente dos pedidos, na medida em que cabia ao banco trazer cópias originais.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos. Ressalte-se que ao contrário do que afirma a parte apelante, não consigo vislumbrar divergência entre a assinatura constante em seus documentos e àquela estabelecida no contrato em questão.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Ademais, importante dizer que para o caso dos autos, que a juntada de contrato original não é capaz por si só de anular a sentença atacada, tendo me vista a presença de documentos que comprovam a relação contratual estabelecida entre as partes.

Isto posto, Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

No mérito, é
possível observar que
o banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumento contratual, devidamente assinado pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (
Id
14592402
).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente dos empréstimos em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao aplicar
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023